Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011165-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLUCY CONCEICAO RONDON LOPES - CPF: 408.390.521-20 (APELANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), BAGATELLI GONCALVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.755.167/0001-65 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO DOS EXEQUENTES EM RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO
–
HONORÁRIOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE PARA TAL SITUAÇÃO – BEM COMO QUANTO AS DESPESAS EXTRAS REALIZADAS PELOS ADVOGADOS QUE COMO PACTUADO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
– APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO ATÉ A DATA DA RESCISÃO DO CONTRATO REFERENTE A 20% SOBRE O BENEFÍCIO AUFERIDO ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA
– RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

O advogado tem direito ao recebimento dos honorários contratuais na forma pactuada entre as partes inclusive, quando há rescisão imotivada do contrato e há clausula prevendo a forma de pagamento em tal situação que, no caso, corresponde a 20% sobre o benefício auferido até a data da rescisão.

As despesas extras que estão a cargo da contratante devem ser pagas ao advogado, especialmente, diante de cláusula contratual expressa no contrato entabulado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011165-18-2023

APELANTE:
MARLUCY CONCEIÇÃO RONDON LOPES

APELADO:
BAGATELLI GONÇALVES ADVOGADOSD ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Marlucy Conceição Rondon Lopes
, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE que
rejeitou os Embargos à Execução de Honorários Advocatícios
, reconhecendo a certeza e liquidez do título, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação de Execução de Honorários Advocatícios ajuizada pelos Apelados decorrente de contrato ad exitum no período em que prestaram serviços 27/09/2017 a 12/08/2019, referente a custas que afirmam ter arcado em 20% sobre o valor dos alimentos provisórios fixados para a Apelante.

Alega que os Exequentes ajuizaram a ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens em face de Cecílio de Jesus Gaeta, sendo que embora o contrato estabeleça

que ocorreria pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da meação dos bens, no entanto, ocorreu as interrupção da prestação dos serviços diante da revogação do mandato, não podendo o Apelado receber honorários em porcentagem, devendo estes serem arbitrados conforme os serviços prestados.

Afirma que até a revogação do mandato os Autores haviam distribuído a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e após a instrução, sob patrocínio de novo advogado, a ação foi julgada em 2023.

Assevera que com a interposição dos Embargos à Execução a Apelante visou a extinção da execução, acrescentando que o contrato é
ad exitum
de forma que
não há certeza e liquidez do título
e, diante da revogação do mandato e rescisão do contrato o profissional não faz
jus
ao recebimento dos honorários inicialmente previstos.

Sustenta que no caso deve ser observado os trabalhos realizados entre 2017 e 2019 tenho ocorrido erro de julgamento pelo Juízo uma vez que o Apelado deve ajuizar ação de arbitramento de honorários tendo em vista que embora esteja constando no contrato que receberia 20% dos bens meados o serviço não foi prestado conforme contratado.

Afirma a impossibilidade de recebimento de honorários sobre os alimentos provisórios e que os Apelados executaram honorários não previstos no contrato, visto que consta no contrato o direito de receber 20% sobre os bens meados, nada constando sobre recebimento de honorários em relação aos alimentos provisórios.

Alegam impossibilidade de cobrança de despesas extras que os Autores realizaram
, uma vez que não contratada. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
os Apelados afirmam a liquidez do título, acrescentando que existe distinção entre contrato de êxito final e os serviços já prestados, sendo que a Apelante insiste em sustentar que os Apelados deveriam ajuizar ação de arbitramento de honorários, sem ater-se às cláusulas contratuais.

Verberam que
o
contrato de honorários advocatícios em questão previu, expressamente, a hipótese de rescisão unilateral e suas consequências
, estabelecendo, na cláusula quarta, parágrafo primeiro, que “caso a Contratante resolva rescindir o presente contrato sem justo motivo, exceto em caso de comprovada negligência, o pagamento dos honorários serão cobrados de acordo com os serviços prestados até a data da rescisão.

Asseveram que a execução promovida pelos Apelados não visa a cobrança do percentual integral referente ao êxito final sobre a meação dos bens, mas, tão somente,
aos serviços efetivamente prestados e despesas incorridas até a data da rescisão, em 12 de agosto de 2019.

Afirmam que
à tese da necessidade de arbitramento judicial tem cabimento quando da discussão acerca de valor de honorários proporcionais ao tempo de trabalho exercido em caso de rescisão unilateral,
justamente para definir a liquidez quando ausente a previsão contratual clara, ou, em última análise, quando o cálculo é controverso, sendo que no o caso,

a cobrança se funda em verbas já auferidas pela Apelante decorrentes da inequívoca atuação dos Apelados
, além de despesas cartoriais e periciais, todas elas comprovadamente revertidas em seu favor no curso do processo, e passíveis de simples cálculos aritméticos.

Alegam que a Apelante sustenta que os Apelados não fazem
jus
ao recebimento de

20% sobre os alimentos provisórios, aduzindo não constar no contrato, no entanto, a cláusula contratual terceira admite referida possibilidade que estabelece a remuneração em 20% sobre a meação de bens e outros por ventura
descobertos no curso processual
.

Asseveram que negar a incidência dos honorários sobre esses valores seria desconsiderar o trabalho advocatício que levou à sua obtenção, bem como o benefício direto à Apelante, sendo certo que a alegação de que não houve previsão contratual traduz-se em leitura restritiva e inadequada da cláusula, que buscava justamente prever a remuneração sobre quaisquer vantagens financeiras advindas do processo principal descobertos no curso processual, objeto da meação pretendida, que deverão ser quitados no ato do recebimento.

Alegam que a incidência dos honorários sobre esses valores seria desconsiderar o trabalho advocatício que levou à sua obtenção, bem como o benefício direto à Apelante, sendo certo que a alegação de que não houve previsão contratual traduz-se em leitura restritiva e inadequada da cláusula, que
buscava justamente prever a remuneração sobre quaisquer vantagens financeiras advindas do processo principal.

Assinalam que com relação as despesas extras realizadas relativas a buscas cartorárias e avaliações de bens, eram indispensáveis à instrução e boa condução da ação, visando o melhor resultado e prestação jurisdicional a ela própria, acrescentando que a avaliação mercadológica da Fazenda Monte Cristo de Guadalajara foi realizada com autorização e conhecimento da Recorrente e até mesmo mediante o acompanhamento pessoal da Sra. Gabriela Lopes de Jesus Gaeta, sua filha, sendo que este fato, está documentado e comprovado, não foi refutado pela Apelante. Pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que não acolheu Embargos à Execução ajuizados pela Apelante para reconhecer a certeza e liquidez do título que embasa a execução, concernente a contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios.

Sustenta, em síntese, a Apelante que embora o contrato contém previsão de recebimento de 20% sobre a meação de bens na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável patrocinada pelos Apelados, no entanto, como ocorreu a revogação do mandato deveriam ajuizar ação de arbitramento de honorários, bem afirma que os Apelados pretendem recebimento de honorários sobre os alimentos provisórios, quando não consta tal previsão no contrato e que

também não fazem
jus
ao recebimento por despesas extras realizadas no curso do processo. Ademais argumenta que os Exeqüentes deveriam ajuizar ação de arbitramento de honorários, tendo em vista que ocorreu a revogação do mandato durante o trâmite processual.

Constata-se que os Autores ajuizaram a Ação de Execução na qual pretendem o recebimento do valor correspondente a R$ 7.974,29 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) oriundos de honorários advocatícios contratuais em razão dos serviços prestados com o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sendo que o contrato foi rescindo pela Apelante.

Portanto, trata-se de Execução de Honorários advocatícios contratuais, valendo anotar que apesar de a Apelante alegar que rescindiu referido contrato, e que os Exequentes/Apelados não fazem
jus
ao recebimento de 20% sobre os bens meados e que deveriam ingressar com ação de arbitramento de honorários, porém, não lhe assiste razão.

Com efeito, os Exequentes pretendem o recebimento da verba no montante de 20% sobre os proveitos obtidos pela Apelante até a data da rescisão contratual, ou seja, 20% sobre os trabalhos efetivamente realizados até a revogação do contrato, conforme previsão elencada na cláusula quarta do contrato que estabelece o seguinte:

CLÁUSULA QUARTA - Da vigência do contrato:
O contrato terá prazo determinado, ou seja, até o término da ação judicial com início no ato da assinatura do presente contrato e termo final por ocasião da sentença ou acórdão que determinará o direito pretendido.

Parágrafo primeiro –
Caso a contratante resolva rescindir o presente contrato sem justo motivo,
exceto em caso de comprovada negligência
o pagamento dos honorários serão cobrados de acordo com os serviços prestados até a data da rescisão.
Nos demais casos os honorários
serão os mesmos estipulados na cláusula anterior.

Dessa forma na hipótese de rescisão contratual como ocorreu no presente caso há cláusula prevento que serão os honorários em 20% sobre os trabalhos realizados.

Portanto, há previsão de que ocorra o

pagamento de 20% sobre os direitos adquiridos até a rescisão, tendo os Exequentes apresentado os cálculos de forma que não há falar em ausência de certeza e liquidez do título.

Tampouco,

justifica-se o argumento de que não fariam
jus
ao recebimento de honorários referentes aos alimentos provisórios diante da cláusula terceira do contrato que registra, de forma expressa, que os advogados teriam direito ao recebimento de honorários de 20% sobre o direito da meação dos bens havidos durante a união estável

relacionados no curso da ação
e outros por ventura descobertos no curso processual curso senão vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA -

“Da contraprestação pelos serviços contratados:

“A contratante fornecerá procuração aos advogados contratados bem como se comprometerá por si e por seus herdeiros ou sucessores a pagar a título de remuneração dos honorários 20% sobre o direito da meação dos bens havidos durante a união estável

que manteve com o com o senhor Cecilio de Jesus Gaeta, todos relacionados no curso da ação
e outros por ventura descobertos no curso processual objeto da meação pretendida que deverão ser quitados
no ATO DO RECEBIMENTO”.

Dessa forma, resta claro que há pactuação quanto ao recebimento de honorários acerca dos alimentos deferidos no curso da ação, tendo em vista a
cláusula contratual quem abrange honorários sobre proveitos/bens obtidos no curso da ação.

No pertinente a despesas extras que os advogados realizaram consta igualmente na cláusula segunda

do contrato que seriam de responsabilidade da Apelante de forma que, uma vez comprovada a realização de despesas pelos advogados, a contratante tem a obrigação que, no caso, decorre do contrato de pagar tais despesas.

No mais, constata-se que os Autores apresentaram os cálculos do montante devido a título de honorários embasando-se no contrato firmado entre as partes fazendo
jus
os Exequentes ao recebimento dos honorários contratuais na forma pactuada, conforme bem fundamenta o Juízo:

“
Na ação executória, a exequente juntou cálculos descritivos dos valores com a data da prestação dos serviços advocatícios, com juros e correção monetária, em relação aos quais, de um passar de olhos, não se vislumbram quaisquer irregularidades, procedendo, ainda, à juntada do comprovante das diligências dos serviços prestados em favor da embargante.

Ainda, não há o que se falar em rescisão antecipada, tendo em vista que a revogação de procuração para finalização do serviço se deu dois anos após pactuarem o contrato em 27 de setembro de 2017, sendo incontroverso nos autos o direito do exequente de perceber a verba honorária e das despesas no desempenho da defesa, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato”

Diante dessas considerações,
tendo em vista tratar-se de execução de honorários contratuais
e estando evidenciado que os Exequentes atuaram em defesa da Apelante possuem direito ao recebimento dos honorários contratuais na forma pactuada, estando a execução aparelhada pelo contrato firmado entre as partes e demonstrativo do débito corrigido, não havendo falar em ausência de liquidez e certeza do título.

Portanto,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025